Tribunal: TJMT
Processo: 1005986-19.2017.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005986-19.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR RUDNISKI - CPF: 476.511.800-20 (APELANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1005986-19.2017.8.11.0040

APELANTE(S)

: ALTAIR RUDNISKI

APELADO(S)

:
ICATU SEGUROS S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A EXISTÊNCCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE E DEFINITIVA TENDO EM VISTA

RECENTE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A LESÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA JUDICIAL APÓS 6 MESES CONTADOS DA DATA DA ÚLTIMA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA –
IMPRESCINDÍVEL NOVO

EXAME PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado a lesão em tornozelo esquerdo e as diversas intervenções cirúrgicas para recuperação por meio dos documentos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível a realização de nova perícia após a alta médica definitiva, para que seja possível avaliar a existência de invalidez apta a ensejar a condenação da seguradora ao pagamento da apólice de seguro.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1005986-19.2017.8.11.0040

APELANTE(S)

: ALTAIR RUDNISKI

APELADO(S)

:
ICATU SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALTAIR RUDNISKI
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
, ajuizada em face
ICATU SEGUROS S/A
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 75235994).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão e cerceamento de defesa no julgado ao argumento de que o julgamento se deu de forma prematura, tendo em vista o indeferimento da prova testemunhal e a sugestão da perita judicial para que o apelante fosse reavaliado após seis meses, o qual foi rejeitado (ID 75236002).

Em suas razões recursais (ID 75236004), a parte recorrente alega, preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceado porque o indeferimento da produção de outras provas, como a oitiva de testemunhas e a realização de nova perícia no prazo de seis meses, a impossibilitaram de comprovar o direito alegado, resultando no julgamento prematuro da causa.

No mérito, alega fazer jus ao recebimento da indenização por invalidez permanente em razão de que o acidente sofrido em 18/07/2016, ao cair do caminhão em que trabalhava e lhe causou incapacidade laborativa, como atestado pelo INSS.

Assevera que após a queda, foi submetido a tratamento cirúrgico no Hospital São Lucas em 30/09/2016, porém, os problemas decorrentes da lesão não foram totalmente sanados, devendo ser submetido à nova intervenção cirúrgica, tendo sido atestada sua invalidez permanente pelo médico responsável.

Assim, afirma que a recusa da seguradora em proceder ao pagamento da indenização prevista na apólice do seguro de vida e invalidez permanente total demonstra-se ilegal.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para que seja decretada a nulidade da sentença e deferida a realização da prova testemunhal, bem como a realização de nova perícia no prazo de seis meses.

Não sendo acolhida a preliminar arguida, requer seja a reformada a sentença para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, com a consequente condenação da seguradora ao pagamento da cobertura para a hipótese de invalidez permanente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 75236008).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1005986-19.2017.8.11.0040

APELANTE(S)

: ALTAIR RUDNISKI

APELADO(S)

:
ICATU SEGUROS S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ALTAIR RUDNISKI
ajuizou
Ação de Cobrança
em face
ICATU SEGUROS S/A,
sustentando, em síntese, que no dia
18/07/2016
, sofreu uma queda do caminhão em que trabalhava, sendo submetido a tratamento cirúrgico no Hospital São Lucas em 30/09/2016, ficando incapacitado para o trabalho e que, ao requerer a cobertura securitária, teve seu pedido negado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID 75233088), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 164.871,02 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e um reais e dois centavos), conforme previsto na apólice do Seguro Vida Mais Premiada nº 93.104.324, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, ao alegado cerceamento de defesa e, no mérito, à suposta existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária para a hipótese de invalidez permanente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a parte apelante a violação ao seu direito de defesa, ao argumento de que
o indeferimento da produção de outras provas, como a oitiva de testemunhas e a realização de nova perícia no prazo de seis meses, a impossibilitaram de comprovar o direito alegado, resultando no julgamento prematuro da causa.

Como se verifica do laudo pericial, quando da realização da perícia médica havia decorrido apenas 07 (sete) dias da data de realização da última cirurgia a que o apelante havia sido submetido, período muito curto para realização de qualquer avaliação de invalidez.

Além disso, extrai-se do laudo pericial que a perita médica esclareceu não ser possível determinar a existência de invalidez permanente e definitiva no periciando tendo em vista ter sido submetido a recente procedimento cirúrgico,
conforme abaixo transcrito (ID 75235988):

.

“[...] CONCLUSÃO

O periciando, o Sr. Altair Rudniski, com 55 anos de idade motorista apresentou fratura de osso de tornozelo esquerdo em 2016 (refere que sentiu dores ao puxar a lona do caminhão). Realizou diversas cirurgias sendo a última delas realizada há 07 dias.

Por se tratar de tratamento cirúrgico recente, e sem resultados definitivos ainda, NÃO SE PODE DETERMINAR SEQUELA DEFINITIVA, COM OBJETIVO DE INDENIZAÇÃO. SUGIRO REAVALIAÇÃO PERICIAL EM SEIS MESES.[...].”

Destaca-se ainda, que a perita judicial sugeriu a realização de nova perícia depois de decorrido o prazo de 06 (seis) meses contados da data de realização da última cirurgia, ou seja, período mínimo para a recuperação do paciente e consequente alta médica.

Nesse sentido, constata-se ser indispensável para o deslinde do feito a realização de nova perícia médica como sugerido pela perita judicial, pois comprovado nos autos que
a parte apelante sofreu fratura em osso de tornozelo esquerdo em 18/07/2016 quando
sofreu uma queda do caminhão em que trabalhava
.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva resta comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que não foi possível constatar durante a realização da perícia médica em razão de que a parte apelante ainda se encontrava em acompanhamento médico pós-cirúrgico.

Assim, da análise do contexto fático probatório, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
de fato procedeu ao julgamento prematuro da causa, cerceando o direito de defesa da parte apelante tendo em vista ser imprescindível a realização de nova perícia médica judicial.

Assim, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, com designação de data para realização de perícia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a designação de perícia.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021